Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700237-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à autora o equipamento BIPAP MODO S/T COM VOLUME ASSEGURADO, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO M, conforme a prescrição médica. A agravante tem 71 anos de idade e apresenta quadro de acometimento respiratório, relacionado doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA), com insuficiência respiratória crônica secundária (redução acentuada de CVF). Alega a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clínico, uma vez que aguarda desde o dia 03/11/2022 o fornecimento do equipamento. É o breve relatório. Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos. 6o e 196 da Constituição Federal, e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade humana, em consonância com os artigos 5o, caput, e 1o, III, da CF. No caso, a paciente está em 54o lugar na fila de espera regular para o recebimento do aparelho e segundo informação do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Estado de Saúde do DF, o estoque terminou (ID 185897921 – origem). Por outro lado, o laudo médico exibido não atesta a necessidade de atendimento imediato ou de excepcional risco de vida, a diferenciar a autora dos demais usuários do sistema de saúde que estão na mesma situação e aguardam o fornecimento do equipamento (ID 185897919 – origem). A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006